Tribunal: TJDFT
Processo: 0726895-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726895-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: VINICIUS FERREIRA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Réu, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, em face da r. decisão (ID 48242533) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida por Vinícius Ferreira Dias, deferiu a tutela de urgência para garantir ao Autor/Agravado a participação na fase discursiva do concurso para o cargo de Procurador da Fazenda Nacional, a realizar-se nos dias 8 e 9 de julho do corrente ano, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Alega, em resumo, que critérios de avaliação e seleção adotados no certame alcançam todo e qualquer candidato, de forma igualitária e, considerando que o Agravado não impugnou o edital de abertura e concordou com as regras nele estabelecidas para a prova objetiva, não cabe, após a reprovação em uma das fases, impugná-lo. Esclarece que o Apelado atingiu o total de 73,00 (setenta e três pontos), mas não obteve classificação suficiente para ser convocado para as provas discursivas, uma vez que o último candidato apto a tal fase obteve 75,00 (setenta e cinco) pontos na prova objetiva. Defende que os gabaritos das questões de nos 25, 34, 52 e 97 foram elaborados corretamente, não tendo margem a dupla interpretação, tampouco padecem de quaisquer vícios que possibilitem a anulação. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a decisão impugnada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora no que tange à apreciação das respostas dos candidatos, ou ao fiel acerto da alternativa dada como correta, segundo a ótica de determinado avaliador. A matéria foi objeto, inclusive, de repercussão geral no STF (Tema 485), precedente reforçado por inúmeras decisões similares. A título de exemplo, transcrevo algumas delas, mais recentes: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTRATURA DO TRABALHO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPATIBILIDADE DO PONTO SORTEADO COM O PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. Jurisprudência consolidada desta Suprema Corte no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas (Tema 485). 2. Não se vislumbra a existência de direito líquido e certo demonstrado no mandado de segurança apto a ensejar a concessão da ordem, tendo em vista a compatibilidade do ponto sorteado com o previsto no edital do certame. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RMS 36738 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 18-06-2020 PUBLIC 19-06-2020) “(...) Descabe transformar o Poder Judiciário, no seu estrito exame de legalidade, em substituto de banca examinadora de concurso a fim de reavaliação das questões de banca examinadora, das respostas proferidas pelos candidatos ou das notas a elas atribuídas (RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 2/3/2012, Tema 485 da Repercussão Geral)”. (RMS 36954 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 16-06-2020 PUBLIC 17-06-2020) Por outro lado, há jurisprudência que admite a intervenção judicial nos casos de interpretação teratológica ou ilegalidade flagrante: “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PROVA DE DIGITAÇÃO. DIGITAÇÃO DO TEXTO POR MAIS DE UMA VEZ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. ILEGALIDADE. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. 1. Embora não caiba ao Poder Judiciário apreciar critérios de formulação e correção de provas de concurso público, é admitida a anulação de questões de concurso público quando flagrante a ilegalidade, por inobservância das regras editalícias. 2. Se o edital de abertura não previu, quanto à prova de digitação, a possibilidade de digitação do texto por mais de uma vez, e sendo relevante o número máximo de toques líquidos obtido por algum dos concorrentes, para o cálculo da nota final, está caracterizada a ilegalidade, por inobservância do instrumento convocatório. Assim, verificado que, se adotado como parâmetro o número máximo teórico de toques líquidos, a parte teria sido aprovada na etapa, é mister a concessão da segurança para garantir a participação nas fases subsequentes do concurso. 3. Apelo provido.” (Acórdão 1708184, 07058405520228070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 9/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifou-se) Estabelecidas tais premissas, constata-se que, além de ter sido garantido ao candidato o direito de impugnar o gabarito preliminar (ID 48684218), a coerente e adequada fundamentação expendida pela banca examinadora, na manutenção do gabarito definitivo, afasta a plausibilidade do direito do candidato. Ressalte-se que a anulação de duas questões não garante de forma irrefutável a convocação do Agravado para a prova discursiva, uma vez que, devido ao efeito sistêmico da anulação ora postulada, ou seja, os respectivos efeitos na pontuação de todos os demais candidatos aprovados na primeira fase, o aumento da nota mínima exigida para a fase seguinte do certame poderá resultar em novo déficit de pontuação, impedindo o recorrido de atingir a necessária. Confira-se as questões ora impugnadas: “Questão 25 O espólio de Francisco, portador de cardiopatia grave, ajuizou ação para restituição de imposto de renda de pessoa física (IRPF) descontado na fonte sobre seus proventos de aposentadoria. A sentença judicial condenou a PGFN à devolução do valor de R$ 180.000,00, sendo incontroverso o montante de R$ 30.000,00. Depois de apresentar recurso sobre o quantum controverso, o espólio peticionou pela expedição de requisição de pequeno valor (RPV) da parte incontroversa. Considerando a situação hipotética apresentada, assinale a opção correta a respeito do regime jurídico-constitucional de pagamento de débitos pela fazenda pública. A É constitucional a expedição de RPV para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitado em julgado ao espólio de Francisco. B Caso a fazenda nacional reste vencida quanto ao valor total pleiteado, sobre eventual precatório judiciário apresentado em 30/6/2021 e pago no exercício de 2024 incidirão juros compensatórios correspondentes ao período de janeiro de 2024 até o efetivo pagamento. C Caso o espólio de Francisco seja executado por inscrição em dívida ativa da União, o juízo responsável pela ação de cobrança poderá compensar, de ofício, débitos tributários e créditos de precatório. D Caso o espólio de Francisco seja inscrito em dívida ativa da União por dívida de IRPF sobre salários, a fazenda nacional poderá utilizar o precatório em transação resolutiva de litígio. E O pagamento parcelado dos créditos não alimentares, ainda que mais antigos do que os créditos alimentares, caracteriza preterição indevida de precatórios alimentares. Questão 34 À luz das normas estabelecidas pela EC n.o 103/2019 no que se refere ao regime próprio de previdência social, julgue os itens seguintes. I O rol de benefícios dos regimes próprios de previdência social fica limitado às aposentadorias e à pensão por morte. II Os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o salário-maternidade serão pagos diretamente pelo ente federativo e não correrão à conta do regime próprio de previdência social ao qual o servidor se vincula. III Os estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao RGPS. IV O parcelamento ou a moratória de débitos dos entes federativos com seus regimes próprios de previdência social fica limitado ao prazo de sessenta meses. V Aplica-se o RGPS ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público. Assinale a opção correta. A Apenas os itens I e II estão certos. B Apenas os itens III e V estão certos. C Apenas os itens I, II e IV estão certos. D Apenas os itens III, IV e V estão certos. E Todos os itens estão certos. Questão 52 Em relação aos julgamentos virtuais no âmbito do STF e do STJ, assinale a opção correta. A Não é legalmente possível que os ministros peçam vista de processos submetidos a julgamentos virtuais. B Não cabe recurso contra o indeferimento dos pedidos de retirada de processos da pauta de julgamento virtual. C A realização de sustentação oral nos julgamentos virtuais está condicionada ao deferimento do ministro relator. D As ações de controle concentrado não são passíveis de julgamento em sessão virtual. E Não é permitido alegar questões de fato durante o julgamento de processos em sessão virtual. Questão 97 Ao analisar um contrato administrativo celebrado para prestação de serviços continuados no âmbito de um órgão federal, o gestor do contrato entendeu que o contratado praticara ato que caracterizava, ao mesmo tempo, infração tipificada tanto na legislação de licitações e contratos, por ter causado dano patrimonial à administração pública federal, quanto na Lei n.o 12.846/2013 (Lei Anticorrupção). Tendo como referência a situação hipotética apresentada, assinale a opção correta. Nesse sentido, considere que a sigla PAR, sempre que empregada, corresponde a processo administrativo de responsabilização. A O gestor do contrato é a autoridade competente para instaurar o PAR com a finalidade de apurar, processar e julgar eventual cometimento de infrações às duas legislações mencionadas. B A autoridade competente deverá noticiar ao Ministério Público a instauração de PAR para apuração de eventuais ilícitos. C O gestor do contrato deve noticiar os fatos à Controladoria-Geral da União (CGU), órgão que detém competência privativa para instaurar, processar e julgar o PAR no âmbito da administração pública federal. D As supostas infrações deverão ser apuradas e julgadas nos autos de um mesmo processo administrativo, ainda que julgadas por autoridades distintas no âmbito da administração pública federal. E A instauração de processo administrativo cujo objeto seja a reparação integral do dano patrimonial causado pelo contratado está condicionada à instauração, ao processamento e à conclusão de PAR.” A resposta do Agravante às impugnações do Agravado foi no seguinte sentido: “QUESTÃO 25 O candidato alega que a alternativa considerada correta (Caso o espólio de Francisco seja inscrito em dívida ativa da União por dívida de IRPF sobre salários, a fazenda nacional poderá utilizar o precatório em transação resolutiva de litígio) pela banca examinadora viola flagrantemente o texto constitucional, pois entende que pelo comando da Constituição Federal não existe iniciativa de ofício que permita à Fazenda Pública transacionar com os seus credores, sem a manifestação prévia destes desejando tal modalidade de extinção do vínculo obrigacional. Diante da argumentação do candidato, o gabarito está correto e será mantido. Considerando que se admite o uso de precatórios ou de direito creditório com sentença transitada em julgado para amortização de débito tributário em transação, em sendo indicado pelo devedor, conforme incluído pela EC no 113/2021 no art. 100, § 11 da CF/88. O candidato precisaria saber que é vedado o fracionamento de precatório para fins de expedição de RPV, nos termos do art. 100, § 8o, da CRFB/88. Desse modo, não seria possível a emissão de RPV da parte incontroversa no caso. (RE 1.205.530, voto do rel. min. Marco Aurélio, j. 8- 6-2020, P, DJE de 1o-7-2020, Tema 28). Ainda, para resolução da questão, o candidato deverá saber que “(o) pagamento parcelado dos créditos não alimentares, na forma do art. 78 do ADCT, não caracteriza preterição indevida de precatórios alimentares, desde que os primeiros tenham sido inscritos em exercício anterior ao da apresentação dos segundos, uma vez que, ressalvados os créditos de que trata o art. 100, § 2o, da Constituição, o pagamento dos precatórios deve observar as seguintes diretrizes: (1) a divisão e a organização das classes ocorrem segundo o ano de inscrição; (2) inicia-se o pagamento pelo exercício mais antigo em que há débitos pendentes; (3) quitam-se primeiramente os créditos alimentares; depois, os não alimentares do mesmo ano; (4) passa-se, então, ao ano seguinte da ordem cronológica, repetindo-se o esquema de pagamento; e assim sucessivamente (STF, RE 612.707, rel. min. Edson Fachin, j. 15-5-2020, P, DJE de 8-9-2020, Tema 521); que a EC no 114/2021 alterou o prazo do art. 100, § 5o, de apresentação do precatório e inclusão no orçamento do exercício seguinte para 2 de abril. Durante o período previsto no § 1o do art. 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos - Súmula Vinculante. Contudo, os juros são simples e não compensatórios, pelo disposto no art. 100, § 12, da CF/88) e; que o art. 100, § 9o, que previa compensação de precatórios foi declarado inconstitucional pelo STF na ADI 4425, e substituído pela EC no 113/2021, com redação que diz, no § 9o, que sem que haja interrupção no pagamento do precatório e mediante comunicação da Fazenda Pública ao Tribunal, o valor correspondente aos eventuais débitos inscritos em dívida ativa contra o credor do requisitório e seus substituídos deverá ser depositado à conta do juízo responsável pela ação de cobrança, que decidirá pelo seu destino definitivo. Diante da argumentação do candidato, reitera-se a manutenção do gabarito. QUESTÃO 34 O candidato alega que existe erro gramatical no item V que inviabiliza o entendimento semântico e léxico do texto, prejudicando qualquer julgamento quanto à correção da oração. Diante da argumentação do candidato, reitera-se que a manutenção do gabarito. Não há nenhum elemento gramatical prejudicial ao entendimento da questão, o conhecimento acerca do assunto abordado seria suficiente para a resolução adequada da questão. A ausência de pontuação (vírgula) na impressão não leva à equívoco de interpretação, posto que preservado o núcleo da norma jurídica, sem alteração do seu alcance. Da mesma forma há expressa referência no texto à aplicação do Regime Geral de Previdência Social ao mandato eletivo, que se coaduna com a análise requerida do candidato nos termos do enunciado da questão, sem embargos de normas anteriores ou situações de transição que não foram cobradas na questão. O enunciado da questão é expresso que se exige análise acerca das normas trazidas pela Reforma da Previdência, instaurada pela Emenda Constitucional n° 103, de 2019, no campo do regime próprio de previdência social. Assim, todas as assertivas estão corretas segundo as disposições abaixo: Constituição Federal, Art. 40. (...)§ 13. Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o Regime Geral de Previdência Social. Portanto, o gabarito será mantido QUESTÃO 52 O candidato alega que o conteúdo do item não está previsto em edital. Diante da argumentação do candidato, reitera-se que a questão encontra a devida previsão no referido edital. Não procede a alegação de que o conteúdo abordado no item não estaria previsto no edital de abertura do concurso. O assunto cobrado na questão está expressamente previsto no tópico 37 dos objetos de avaliação previstos para o cargo: 37. Virtualização da Justiça. Da prática eletrônica dos atos processuais. Lei no 11.419/2006. Julgamentos virtuais. Uso da inteligência artificial pelo Poder Judiciário. Portanto, o gabarito será mantido. QUESTÃO 97 O candidato alega que a questão não apresenta nenhuma alternativa correta, merecendo ser anulada, pois a oração final da alternativa dada como correta (As supostas infrações deverão ser apuradas e julgadas nos autos de um mesmo processo administrativo, ainda que julgadas por autoridades distintas no âmbito da administração pública federal) não está de acordo com a lei. O gabarito deve ser mantido, pois a opção dada como gabarito é correta. Como o enunciado da pergunta informa que o gestor do contrato entendeu que uma conduta praticada pelo contratado lesa, a um só tempo, a legislação de licitações e contratos administrativo e a Lei anticorrupção, aplica-se, no caso, o art. 16 do Decreto 11.129. Segundo este preceito regulamentar, essas infrações, (i) nos termos do ‘caput’, “serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos”, ainda que, (ii) nos termos do § 1o, as autoridades para julgá-las sejam distintas, pois “...havendo autoridades distintas competentes para o julgamento, o processo será encaminhado primeiramente àquela de nível mais elevado, para que julgue no âmbito de sua competência, tendo precedência o julgamento pelo Ministro de Estado competente”. Logo, é correta a alternativa E ao indicar que essas “...supostas infrações devem ser apuradas e julgadas nos autos de um mesmo processo administrativo, pois é isto, precisamente, o que determina o art. 16, ‘caput’, do Decreto 11.129. Além disto, é igualmente correta a alternativa E ao indicar que essas infrações devem ser apuradas nos autos de um mesmo processo administrativo, ainda que sejam distintas as autoridades com competência funcional para julgá-la. Ainda, segundo o art. 16, § 1o, do Decreto 11.129, a competência para o julgamento das infrações assinalada a distintas autoridades não prejudica o unificado processamento das infrações supostamente praticadas. Eis a razão pela qual o gabarito está correto.” Da leitura da fundamentação expedida pelo Agravante não se vislumbra divergência entre o conteúdo programático exigido do candidato para o exame das questões e as disciplinas elencadas no Edital do certame, de modo que, ao contrário do decido na decisão ora impugnada, o Agravado não comprovou, de plano, ilegalidade ou erro grosseiro por inobservância das regras editalícias Assim, evidencia-se a probabilidade do direito alegado pelo recorrente. O periculum in mora também se afigura, pois o tumulto decorrente do prosseguimento do Agravado nas demais fases do concurso, em flagrante violação à isonomia entre os demais candidatos, poderá implicar prejuízo de difícil reparação à instituição que representa judicial e extrajudicialmente a União. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal e suspendo a decisão ora impugnada. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator